Tribunal: TJSP
Processo: 1008073-29.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Confecção de próteses dentárias. Defeitos suficientemente demonstrados. Inadequação dos moldes tirados não demonstrada a contento. Conjunto probatório dos autos bem valorado pelo juízo de primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.